Tribunal: TJDFT
Processo: 0713642-43.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713642-43.2022.8.07.0006 RECORRENTE: JOAO PAULO DE QUEIROZ MORENO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA. LATROCÍNIO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU A QUEBRA DE SIGILO. INEXISTÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO. CAPTAÇÃO DE CONVERSAS MANTIDAS ENTRE COMPANHEIRA E SOGRA DO RÉU. TELEFONE DE TERCEIRO ALVO DA INTERCEPTAÇÃO. POSSIBILIDADE. LATROCÍNIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICIDIO CONEXO COM ROUBO. VIOLÊNCIA EMPREGADA PARA GARANTIR A SUBTRAÇÃO DOS BENS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 29, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NECESSIDADE. Admite-se a juntada de documentos pela acusação, após o encerramento da instrução processual, desde que seja assegurada às partes a oportunidade de se manifestarem sobre eles. O sigilo das comunicações telefônicas é garantido no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal; porém, não se trata de direito absoluto, podendo ser afastado por meio de decisão fundamentada, conforme autoriza a Lei 9.296/1996, mediante a demonstração de razoáveis indícios de autoria e da indispensabilidade da medida, nos casos em que a infração penal imputada seja punível com reclusão (artigo 2o, da Lei 9.296/1996). A medida pleiteada pela acusação não foi deferida a esmo, mas, sim, em decisão fundamentada, embasada em provas robustas da autoria, sendo imprescindível o deferimento do pedido para o prosseguimento das investigações. A captação de conversas mantidas entre a companheira e a sogra do réu, por meio de telefone de terceiro, alvo da interceptação, não configura nulidade. É prescindível a transcrição integral do conteúdo das conversas captadas por meio de interceptação telefônica, judicialmente autorizada por procedimento legal, sendo bastante que dos autos constem excertos suficientes a embasar o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, a sentença condenatória, que foi amparada em robusto acervo probatório, tendo a interceptação apenas corroborado os demais elementos de prova produzidos. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas, positivado pelo artigo 563, do Código de Processo Penal (pas de nullité sans grief). O prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória, ou da alegação genérica no sentido de que houve desequilíbrio entre as partes, mas deve ser demonstrado de modo efetivo. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes imputados aos réus e demonstrado o liame subjetivo, mostra-se incabível o acolhimento do pedido de absolvição. Os réus, de posse da informação de que a vítima mantinha consigo grande quantidade de dinheiro e possuía armas de fogo, planejaram o crime e dividiram as tarefas, sendo incabível falar em participação de menor importância na situação dos autos. Comprovado que, desde a fase de cogitação do crime, o intuito dos réus era a subtração de bens, não há como acolher o pedido de desclassificação do crime de latrocínio consumado para o de homicídio em conexão com roubo. O redimensionamento da pena, para reconhecimento da incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, realizada na fase extrajudicial, é medida que se impõe, ainda que o réu tenha se retratado na fase extrajudicial. O recorrente alega violação aos artigos 6o, §1o, da Lei 9.296/96 e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, asseverando que o acesso apenas parcial ao conteúdo das conversas obtidas por interceptação telefônica implicou cerceamento de defesa. Colaciona ementas de julgados com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à tese de ofensa ao artigo 6o, §1o, da Lei 9.296/96 e quanto ao dissenso interpretativo. Com efeito, “Nos termos da jurisprudência desta Corte, é dispensável a transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas, sendo suficiente a reprodução dos trechos que digam respeito ao investigado e que tenham embasado a denúncia, além da necessidade de disponibilização dos áudios gravados à defesa, o que foi feito pelo Magistrado singular, conforme consignado pelo Tribunal a quo. Para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento fático-probatório do feito, providência vedada em análise de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Outrossim, consoante o princípio do pas de nullité sans grief, não há nulidade processual sem a efetiva demonstração de prejuízo às partes, o que se aplica à hipótese, já que a defesa não se desincumbiu de evidenciar que a ausência de transcrição integral do conteúdo interceptado foi prejudicial ao réu. (AgRg no AREsp n. 2.137.846/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). Assim, além da incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, registre-se que o acórdão encontra amparo no entendimento jurisprudencial da Corte Superior acerca do afastamento de eventual nulidade diante da ausência de prejuízo. Aplica-se, ainda, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ, incidente no caso de recurso lastreado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.401.284/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012